Tribunal: STF
Processo: RE 714139
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 63.298/2019
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROCESSSO SUBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – RECONSIDERAÇÃO – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Instituto para Desenvolvimento do Varejo – IDV, por meio de petição subscrita por advogada devidamente credenciada, postula seja reconsiderada a decisão mediante a qual não acolhido o pedido de ingresso como terceiro interessado. Frisa preenchidos os requisitos versados no artigo 138 do Código de Processo Civil, a permitirem a intervenção. Sustenta possuir condições de oferecer elementos informativos e fáticos, relevantes para o deslinde da controvérsia. 
    O Supremo, no dia 13 de junho de 2014, assentou a existência de repercussão geral da matéria alusiva à constitucionalidade, ou não, de norma estadual em que prevista a alíquota de 25% referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral – 17% – Tema nº 745.
    O processo é eletrônico e está concluso. 
    2. O pedido de ingresso foi indeferido mediante decisão de 27 de setembro de 2019. Consoante consignei, há de demonstrar-se aptidão a contribuir para a solução do tema de fundo, mostrando-se excepcional a admissão de terceiros. Havendo manifestações suficientes no processo, voltadas ao esclarecimento da controvérsia, inexiste razão a justificar o atendimento do pedido de reconsideração. 
    3. Indefiro o pleito formulado. Devolvam a peça apresentada ao requerente. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator